Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-87.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001034-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDILAINE BATISTA DA SILVA - CPF: 090.927.397-90 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1001034-87.2025.8.11.9005.

Impetrante(s
):
EDILAINE BATISTA DA SILVA
.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
.

Litisconsorte(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Edilaine Batista da Silva contra ato do Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do processo no 1082806-55.2024.8.11.0001.

A impetrante alegou ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, instruindo os autos com cópia da Carteira de Trabalho e extrato bancário. A liminar foi deferida.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência da parte.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, devendo ser demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que é regulamentado pelos arts. 98 e 99 do CPC, permitindo a formulação do pedido em qualquer fase do processo.

Conforme entendimento consolidado no Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que ensejam a concessão do benefício, com base em elementos concretos.

No caso, a impetrante apresentou documentos que comprovam a ausência de vínculo empregatício desde 2011 e saldo bancário negativo no período recente, evidenciando sua condição de hipossuficiência.

Diante da comprovação documental da situação financeira precária, a negativa de justiça gratuita configura ilegalidade, justificando a concessão da segurança pleiteada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A negativa de justiça gratuita configura ilegalidade quando a parte comprova documentalmente a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

A apresentação de extrato bancário com saldo negativo e ausência de vínculo empregatício é suficiente para demonstrar hipossuficiência econômica nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXIV; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Edilaine Batista da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante nos autos no
1082806-55.2024.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ainda, anexou cópia da Carteira de Trabalho e extrato bancário, conforme IDs 295182370 e 295182372.

A liminar foi deferida no ID 295306850
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 298245892.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 303081970.

O Ministério Público, no ID 304213869, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de no
1082806-55.2024.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade de beneficiária.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante afirma que se encontra desempregada, juntando aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 20/04/2011,
além de
anexar extrato bancário referente ao período de
15/02/2025 a 16/04/2025
, no qual se verifica saldo negativo de R$ 101,48 (cento e um reais e quarenta e oito centavos).

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de a impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs 295182370 e 295182372.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o
1082806-55.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 295306850).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025